Tribunal: STF
Processo: RHC 155427
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E DO IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E À IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.